Tribunal: TJDFT
Processo: 0740520-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALDEMIR VILARINS DA SILVA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO BMG S/A. O autor alegou que, por telefone, foi oferecida a renegociação de contratos existentes em 25/10/2016, em 60 parcelas e mensais, todas descontadas diretamente no seu contracheque. Contudo, após extrapolado o prazo, a instituição financeira informou que remanesciam devidos R$11.610,30, o que entende abusivo, em razão da ausência de informações, por isso se tornaria necessária a suspensão imediata dos descontos. O juízo de origem indeferiu a liminar. O autor interpôs agravo de instrumento, quando reiterou as razões da sua petição inicial. Requereu a antecipação da tutela recursal “para reformar a decisão ora impugnada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, de modo a suspender o pagamento das parcelas que estão sendo cobradas além da estipulação contratual”. Preparo regular no ID 4175667. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS c/c DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por WALDEMIR VILARINS DA SILVA em desfavor de BANCO BGM S.A partes qualificadas nos autos. O autor alega, em inicial, que firmou um contrato por telefone junto ao requerido, visando renegociar contratos já existentes em 25/10/2016, mas que foi vítima de abuso financeiro pela instituição requerida, que impôs valor superior ao inicialmente solicitado. Narra que foi informado que se quisesse o valor integral proposto poderia aquiescer com os descontos mensais, que ficariam circunscritos a 60 vezes em seu contracheque, mas que o BANCO réu, após extrapolado tal prazo estipulado para quitação do contrato, ainda impôs ao autor uma dívida remanescente de R$11.610,30, o que entende abusivo. Afirma que não existe contrato assinado, mas apenas o contrato verbal transcrito, e que não sabia das clausulas onerosas que estariam lhe sendo impostas. Requer, assim, o deferimento da tutela de urgência inaudita alter pars, para que seja sustado o pagamento das parcelas que estão sendo debitadas do seu contracheque e creditadas ao banco réu, sob a rubrica “AMORT CARTAO CREDITO – BMG”. DECIDO. Não há como acolher o pleito da parte requerente, uma vez que não estão presentes os elementos autorizadores do art. 300 CPC. Com efeito, a parte reconhece que firmou o contrato com o requerido e que autorizou o débito mensal, no ano de 2016, mas supostamente não tinha conhecimento de que se tratava de cartão de crédito com margem consignável. Contudo, do áudio e da transcrição juntados no processo, restou claro que a modalidade de crédito disponibilizada à parte seria por meio de cartão de crédito consignado, que se difere dos empréstimos convencionais (ID. 142825983, página 4), fazendo frágil as alegações autorais. Ademais, verifica-se que os fatos ocorreram em 2016, com primeiro desconto implementado em dezembro de 2016, conforme documento de ID 142825986, mas apenas agora, em novembro de 2022, passados quase seis anos, resolveu questionar a legalidade do empréstimo utilizado, o que demonstra a ausência de urgência a autorizar tutela antecipada, sem oitiva da parte contrária. Ademais, para cessação dos descontos, necessária a declaração de nulidade do contrato, ou sua revisão, questão que deve ser submetida ao crivo do contraditório, fortemente homenageado pelo Código de Processo Civil, após vir aos autos o termo contratual assinado entre as partes. Ante o exposto, INDEFIRO tutela de urgência, por falta de verossimilhança das alegações autorais e de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, é imperioso ressaltar que, à luz da jurisprudência vigente, a pretensão de alterar a forma de cobrança das parcelas vinculadas a contratos de mútuo, em especial com desconto em conta-corrente, esbarra na análise da validade da cláusula autorizadora e do contexto em que os contratos foram firmados. De mais a mais, os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC), que devem ser sopesados pelo julgador quando da apreciação de pedido de tutela de urgência e que ensejam na alteração da vontade das partes e da justa expectativa esperada do seu cumprimento. Assim, as questões de fato acerca das tratativas e eventual prestação de informações incorretas por parte do banco não prescindiriam da produção de provas para o seu reconhecimento. Lado outro, a suspensão do pagamento neste estágio prematuro poderia onerar ainda mais o agravante caso, eventualmente, seu pedido seja julgado improcedente, o que atrairia a incidência de juros e outros encargos de mora. Verifica-se que o desconto realizado no contracheque (R$467,53) corresponde a menos de 5% da remuneração do recorrente, considerados os descontos obrigatórios de pensão alimentícia, seguridade social e imposto de renda, não compromete sua subsistência (ID 142825982, na origem). A seu turno, a agravada é instituição bancária sólida e tem patrimônio suficiente para arcar com eventual condenação a restituir valores porventura cobrados indevidamente, caso esse seja o desfecho final. Assim, sopesando os possíveis benefícios e prejuízos para as partes com a suspensão do pagamento neste estágio processual, verifica-se que a manutenção dos descontos teria o condão de melhor preservar o interesse de ambas. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46